Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734610-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da SEGUNDA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, nos autos da ação de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição do indébito c/c indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA em desfavor do BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes o pedidos iniciais. Em 30/04/2025 a apelante requereu a desistência do recurso de apelação, ID. 71300805. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 71300805, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Retire-se o processo de pauta. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital